Tribunal: TJSP
Processo: 1005642-52.2015.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2011 a 2014 – Ação distribuída em 28.10.2015 em face de executado já falecido - Impossibilidade de redirecionamento em face dos herdeiros – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Extinção da execução fiscal diante da ilegitimidade de parte - Sentença, mantida por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.